Tribunal: TJPA
Processo: 0800744-15.2021.8.14.0501
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): JOSE ROBERTO PINHEIRO MAIA BEZERRA JUNIOR
Órgão julgador: JOSE ROBERTO PINHEIRO MAIA BEZERRA JUNIOR
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3607 - Crimes de Tráfico Ilícito e Uso Indevido de Drogas
Data de julgamento: 2022-05-30

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0800744-15.2021.8.14.0501

APELANTE: CHARLES MARTINS BEZERRA

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargador JOSÉ ROBERTO PINHEIRO MAIA BEZERRA JUNIOR

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL – TRÁFICO DE DROGA – ART. 33 DA LEI 11.343/2006– PRETENSA IMPOSIÇÃO AO RÉU DO DEVER DE PRODUZIR PROVA NEGATIVA DE AUTORIA – AFIRMAÇÃO DE INOBSERVÂNCIA AO PRINCÍPIO DE PRESUNÇÃO DE INOCÊNCIA DO RÉU – ART. 5º,
LVII
DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL – EFETIVA DISTRIBUIÇÃO DA PROVA NO PROCESSO PENAL – INCUMBE AO RÉU O ÔNUS DE CARREAR AOS AUTOS PROVAS QUE IMPORTEM EM EXISTÊNCIA DE FATOS EXTINTIVOS, IMPEDITIVOS OU MODIFICATIVOS -
ERROR IN JUDICANDO
AFASTADO – SUPOSTA INOBSERVÂNCIA AO PRINCÍPIO IN DUBIO PRO RÉU – ALEGAÇÃO DE PROVAS FRÁGEIS– PLEITO DE ABSOLVIÇÃO - MATERIALIDADE COMPROVADA PELOS LAUDOS TOXICOLÓGICOS PROVISÓRIO E DEFINITIVO – AUTORIA

CONFIGURADA POR MEIO DOS DEPOIMENTOS DOS POLICIAIS MILITARES QUE REALIZARAM A PRISÃO EM FLAGRANTE DO ACUSADO – CONFISSÃO DA AUTORIA EM JUÍZO – PROVAS QUE GUARDAM HARMONIA ENTRE SI – CONJUNTO PROVATÓRIO

APTO A RECONHECR A AUTORIA DELITIVA – ABSOLVIÇÃO RECHAÇADA – REANÁLISE DA DOSIMETRIA DE OFÍCIO NO 2º GRAU –PRINCÍPIO DA INDIVIDUALIZAÇÃO DA PENA – CÁLCULO DA PENA ELABORADO EM CONSONÂNCIA COM OS DISPOSITIVOS LEGAIS – CONDENAÇÃO IMPOSTA PELO JULGADOR QUE NÃO MERECE RETOQUE - SENTENÇA INTEGRALMENTE MANTIDA – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores Componentes da 3ª Turma de Direito Penal deste Egrégio Tribunal de Justiça do Pará,
16ª Sessão Ordinária do Plenário Virtual
, ocorrida entre os
dias 30 de maio e 06 de junho de 2022
, à unanimidade,
em CONHECER do Recurso, porém, DESPROVER-LHE.
nos termos do voto do Relator.

Julgamento presidido pelo Excelentíssimo Senhora Desembargadora

Eva do Amaral Coelho.

Belém (PA), 08 de junho de 2022.

JOSÉ ROBERTO PINHEIRO MAIA BEZERRA JÚNIOR

DESEMBARGADOR RELATOR

RELATÓRIO

Trata-se de
Apelação Criminal nº 0800744-15.2021.8.14.0501 (autos eletrônicos),
interposta pelo réu
CHARLES MARTINS BEZERRA
, em razão de sentença condenatória proferida pelo Juízo da Vara Distrital de Mosqueiro /PA, nos autos da ação penal nº 0800744-15.2021.8.14.0501
,
que julgou em
13/12/2021,
procedente a denúncia, condenando o réu pela prática do delito de tráfico de entorpecentes, com fundamento no art. 33, caput, da Lei nº 11.343/2006, à pena de pena 06 (seis) anos e 03 (três) meses de reclusão e 625 (seiscentos e vinte e cinco) dias-multa, fixando inicialmente o regime fechado, conforme
Num. 8006721 - Pág. 1/10.

Em suas razões de

ID 8006733, P.1/7
, afirma que o Juízo a quo incorreu em
erro in judicando
, na medida que desconsiderou o ônus da prova e que a Sentença merece reforma, pois sua abordagem ao mérito só poderia ter culminado em juízo de valor favorável ao acusado/condenado, o que não ocorreu, eis que

o julgador partiu do pressuposto que o acusado/condenado é culpado, e que cabia à este produzir uma prova negativa atestando o oposto.

Afirma fragilidade dos elementos produzidos pelo Juízo de piso e do consequente descabimento do Juízo de valor desfavorável ao acusado na sentença guerreada. Diz que a prova da autoria reside apenas no depoimento do acusado, que confessou o crime. Assevera, portanto, ausência de suporte ao conjunto fático apresentado pela acusação, ou seja, assegura que a prova existente nos autos é extremamente frágil e anêmica.

Pugna a absolvição do réu, com fulcro no art. 386, II do CPP, tendo em vista que não comprovada a materialidade do crime e que a sentença foi proferida sem provas que a justifiquem, conforme exige o art. 386 CPP, VII do Código de Processo Penal e do que preleciona o princípio
in dubio pro réu
, devendo assim ser provido o provimento do recurso.

Contrarrazões ao recurso apresentadas pelo Ministério Público no

Núm.

8006738 - Pág. 1/2,
pela manutenção do édito condenatório.

Recebi a relatoria do recurso (
Num. 8076486 - Pág. 1)
e instada a manifestar-se, a Procuradoria de Justiça do Ministério Público, por meio do Dr. Marcos Antônio Ferreira das Neves, opinou pelo conhecimento do recurso e, no mérito, pelo desprovimento, com manutenção,
in totum
, da sentença condenatória
Num. 8652754 - Pág. 1/8).

É o relatório, que submeto à revisão, com a sugestão de inclusão do presente recurso na pauta no Plenário Virtual.

VOTO

O recurso sob análise deve ser
conhecido
, em razão do atendimento dos pressupostos e condições para sua admissibilidade, mormente em relação à adequação e tempestividade.

Narra a denúncia
(Núm. 8006609, P.1/2)
que deu origem à ação penal nº
0800744-15.2021.8.14.0501,
que
em 28/06/2021,
policiais militares de plantão, após receberem denúncia informando sobre a prática de traficância em uma residência localizada no “Pulsão”, na Passagem São Jorge com Alameda Emaús, dirigiram-se ao referido local, e ao chegarem, encontraram o acusado do lado de fora do imóvel, e ao abordarem, encontraram em seu poder 52 (cinquenta e duas)

“petecas” de “pedra oxi” envoltas em plástico transparente.

Pontua ainda a peça acusatória que consentida a entrada dos policiais na residência, foram encontrados mais entorpecentes, sendo:

2 (dois) tabletes de erva prensada de “maconha”; 24 (vinte e quatro) petecas de “maconha” envoltas em plástico filme, 09 (nove) pedras de “oxi”; e mais 01 (uma) balança de precisão, 01 (um) tubo de linha branco e plásticos.

Inicialmente o apelante refuta o decreto condenatório, que julgou procedente a denúncia para condená-lo à pena de 06 (seis) anos e 03 (três) meses de reclusão e ao pagamento de 625 (seiscentos e vinte e cinco) dias-multa, sob fundamento de que o juízo incorreu em
error in judicando
ao imputar ao acusado o ônus de produzir uma prova negativa de autoria.

Sabido que o dever de provar a tipicidade e a autoria do crime é sempre a de quem acusa, nos exatos termos impostos pelo art. art. 156 do Código de Processo Penal. Todavia, o mesmo dispositivo legal impõe ao réu a prova dos fatos extintivos, impeditivos e modificativos. É ainda dever acusado apresentar possível álibi que possua, no intento de provar sua inocência.

Acerca do ônus da prova no processo penal, esclarece Guilherme de Souza Nucci:

Como regra, no processo penal, o ônus da prova é da acusação, que apresenta a imputação em juízo através de denúncia ou da queixa-crime.
Entretanto, o réu pode chamar a si o interesse de produzir prova, o que pode ocorrer, quando alega, em seu benefício, algum fato que propiciará a exclusão da ilicitude ou da culpabilidade, embora nunca o faça de maneira absoluta
(
Manual de processo penal/ Guilherme de Souza Nucci – 3ed. – Rio de Janeiro: Forense, 2022, p. 238
) –
grifamos
.

Portanto, ao acusado não cabe o papel inerte no âmbito do processo penal, como pretender crer o apelante, mesmo porque se assim o fosse estaria sendo-lhe suprimidos a ampla defesa e o contraditório, princípios insculpidos no art.
5º
, LV, da Carta Magna. Dessa maneira, o ônus do acusado de trazer aos autos prova que convença o julgador de sua inocência amolda-se perfeitamente ao princípio da inocência art.
artigo
5º
, inciso
LVII
da Constituição Federal
, conforme afirmado pelo apelado.

Constitui entendimento majoritário da doutrina pátria a configuração da efetiva distribuição do ônus da prova entre a acusação e a defesa no processo penal, conforme julgados dos Tribunais Superiores, e desta Corte de Justiça:

Os acusados não lograram comprovar o fato arguido em sua defesa, fazendo apenas alegações sem elementos necessários, nem provas hábeis a afastar a imputação que pende sobre eles, uma vez que, segundo o art. 156 do Código de Processo Penal, o ônus da prova compete a quem alega, e como ressaltei, não foi colacionado aos autos, pela defesa, qualquer documento probatório a corroborar as suas alegações.

Não estou a dizer que cabe ao réu comprovar sua inocência, pois é cediço que romper com a presunção de inocência por meio de provas dos fatos alegados na inicial é tarefa da acusação, que no presente caso cumpriu sua incumbência. No entanto, a prova da defesa consubstanciada em fatos extintivos, modificativos e impeditivos, é missão de quem alega, e no caso dos autos, como já ressaltado, não restou comprovada
((STF - ARE: 1344510 TO 0013736-39.2015.8.27.0000, Relator: LUIZ FUX (Presidente), Data de Julgamento: 14/12/2021, Tribunal Pleno, Data de Publicação: 08/02/2022)
– grifamos.

NULIDADE DA SENTENÇA POR CERCEAMENTO DE DEFESA. NÃO OCORRÊNCIA. INTELIGÊNCIA DO ARTIGO 396-A DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL. PRAZO DE 10 (DEZ) DIAS PARA A APRESENTAÇÃO DO ROL DE TESTEMUNHAS NA RESPOSTA À ACUSAÇÃO. INTEMPESTIVIDADE. SÚMULA 523 DO STF. PRECEDENTES DESTA CORTE E DA CORTE SUPERIOR. MÉRITO. PRETENSÃO ABSOLUTÓRIA POR AUSÊNCIA DE PROVAS DE MATERIALIDADE E AUTORIA. ATIPICIDADE DA CONDUTA E AUSÊNCIA DE DOLO. ALEGADA MERA INADIMPLÊNCIA DE DÉBITO FISCAL E INEXIGIBILIDADE DE CONDUTA DIVERSA. TESES REFUTADAS. IMPOSTO SOBRE CIRCULAÇÃO DE MERCADORIAS E SERVIÇOS (ICMS) DECLARADO MAS NÃO RECOLHIDO. PROVA DOCUMENTAL SUFICIENTE NESSE SENTIDO. CONFIGURAÇÃO DELITIVA A PARTIR DO MOMENTO QUE DEIXA DE RECOLHER O IMPOSTO NO PRAZO LEGAL.
INEXIGIBILIDADE DE CONDUTA DIVERSA, EM RAZÃO DE DIFICULDADES FINANCEIRAS DA EMPRESA. NÃO ACOLHIMENTO. ALEGAÇÃO DESPIDA DE MÍNIMO DE PROVA. ÔNUS DA PROVA QUE INCUMBE AO RÉU. EXEGESE DO ART. 156 DO CPP.
(...) - (STF - ARE: 1353177 SC 0905924-14.2017.8.24.0038, Relator: PRESIDENTE, Data de Julgamento: 05/11/2021, Data de Publicação: 08/11/2021).

In casu, inobstante tenha o recorrente afirmado perante o juízo que a droga que guardava em sua residência não era sua, mas de um amigo de nome Emanoel, conhecido como “loirinho
”(ID 8006701- 00:00:29),
não trouxe elementos convincentes aos autos para elidir a imputação do crime de tráfico, na medida que restou demonstrado na instrução processual que ao ser abordado o acusado pela polícia, em frente a sua residência, levava consigo entorpecentes, conforme declinado pelo próprio acusado (ID 8006701 – 00:00:11) e pela testemunha Gleidson Macedo de Souza (ID 8006631).

Dito isso, não merece abrigo o inconformismo do recorrente no ponto em que sustenta ter sido imputado a si o dever de produzir prova de negativa de autoria, eis que o julgador, após sopesar as provas produzidas nos autos, decidiu de acordo com o seu livre convencimento, de maneira fundamentada.

No que tange a afirmação de que a condenação adveio de conjunto probatório frágil apresentado pela acusação, entende que a autoria do crime se deu somente do depoimento do acusado, que confessou o crime.

Ora, a
materialidade
está provada por meio do laudo toxicológico
definitivo de n° 2021.01.003242- QUI
(Num. 8006601 - Pág. 1/2)
, que atesta significativa quantidade de entorpecente (maconha e cocaína), que assim se apresentava:

52 (cinquenta e duas)
porções de uma substância petrificada e de cor marrom embaladas em pedaços de saco plástico transparente, pesando no total
12,900 g (doze gramas e novecentos miligramas);

02 (duas) porções
de erva seca e prensada na forma de tabletes embaladas em material plástico transparente e fita adesiva de cor verde, pesando no total
892,0 g (oitocentos e noventa e dois gramas);

24 (vinte e quatro)
porções de erva seca e prensada embaladas em material plástico transparente do tipo papel "filme", pesando no total
6,700 g (seis gramas e setecentos miligramas);

09 (nove)
porções de uma substância petrificada e de cor marrom embaladas em sacos plásticos transparente, pesando no total
322,900 g (trezentos e vinte e dois gramas e novecentos miligramas).

Por sua vez, no que concerne a autoria, vê-se que as declarações das testemunhas, policiais militares
GLEIDSON MACEDO DE SOUZA e
MÁRCIO AMADOR RODRIGUES
ostentam harmonia com

o interrogatório do réu no que se refere a guarda da droga apreendida, de modo que possuem aptidão para provar a
autoria do crime de traficância, eis que a sua consumação se dá com a mera realização de quaisquer dos núcleos do art. 33 da Lei nº 11.343/2006:
Importar, exportar, remeter, preparar, produzir, fabricar, adquirir, vender, expor à venda, oferecer, ter em depósito, transportar, trazer consigo, guardar, prescrever, ministrar, entregar a consumo ou fornecer drogas, ainda que gratuitamente.

No caso dos autos, o acusado incorreu no tráfico de drogas, por incorrer nos verbos “levar consigo” e “guardar”, e em hipóteses semelhantes a do presente recurso, esta Corte de Justiça tem firmado o entendimento de que os depoimentos dos policiais que efetuaram a prisão do acusado, alinhados a sua confissão, possuem o condão de demonstrar a autoria delitiva.

Vejamos:

APELAÇÃO CRIMINAL. CRIME DE TRÁFICO DE DROGAS. MATERIALIDADE. AUTORIA.
DEVIDAMENTE DEMONSTRADO POR MEIO DE DEPOIMENTO DE TESTEMUNHAS E PELA CONFISSÃO DO ACUSADO EM JUÍZO. PLEITO DE DESCLASSIFICAÇÃO DO CRIME DE TRÁFICO REJEITADO.
REDIMENSIONAMENTO DA PENA IMPOSSIBILIDADE. PRESENÇA DE DUAS CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS DESFAVORÁVEIS. SÚMULA Nº 23 -TJPA. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. I - Desclassificação. O delito tipificado no art. 33 da referida lei, a materialidade resta irrefutável em virtude do Auto de Apresentação e Apreensão (fl. 25), assim como através do Laudo Toxicológico Definitivo, expedido pelo Centro de Perícias Científica -Renato Chaves (fl. 51-52), que constatou que fora apreendido um total de 60 (sessenta) petecas de substância entorpecentes semelhantes a cocaína, 08 (oito) cabeças de pó de substâncias entorpecentes do tipo Oxi 01,

cabeça grande de pedra de substância entorpecente semelhante a maconha, e ainda apreendido um valor de R$ 609,00 (seiscentos e nove) reais e uma motocicleta.
A autoria delitiva restou devidamente demonstrada nos autos, através do depoimento das testemunhas e da confissão do apelante feito em juízo.
Diante da confissão do apelante, nos depoimentos das testemunhas, na quantidade de drogas apreendidas e no modo como estavam acondicionadas, não resta dúvidas de que eram destinadas ao tráfico, devendo ser afastada aa1 tese de desclassificação para o crime de posse de drogas para consumo pessoal. III - Recurso conhecido e improvido. (TJ-PA - APL: 00000438020138140012 BELÉM, Relator: MAIRTON MARQUES CARNEIRO, Data de Julgamento: 04/10/2016, 2ª CÂMARA CRIMINAL ISOLADA, Data de Publicação: 05/10/2016) –
grifamos.

APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE ENTORPECENTES. RECURSO DEFENSIVO. PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO. IMPROCEDENTE. INCABÍVEL. Presença de
Laudo Toxicólogo Definitivo comprovando que a substância apreendida se tratava de 54 trouxinhas de cocaína, pesando 70 gramas, aliado a confissão do apelante e aos depoimentos das testemunhas policiais militares, que confirmam a autoria e materialidade do delito. Validade do depoimento do policiai militar. Condenação mantida
. PEDIDO DE REDUÇÃO DA PENA-BASE INCABÍVEL. ART. 42 DA LEI DE DROGAS. Não há reparos a serem realizados, pena-base justificada na culpabilidade exacerbada do apelante diante da quantidade de entorpecente apreendido (54 papelotes de cocaína) nos termos do artigo 42 da Lei de Drogas, razão pela qual mantenho a pena-base em 07 anos de reclusão e 700 dias-multa. PLEITO DE EXCLUSÃO OU REDUÇÃO DA PENA DE MULTA. IMPOSSIBILIDADE. PRINCÍPIO DA LEGALIDADE. Em que pese a situação econômica do réu é incabível a exclusão ou redução da pena de multa, eis que constitui sanção de caráter penal, cuja aplicação é obrigatória, sob pena de violação ao princípio da legalidade. Eventuais pedidos desta natureza devem ser formulados perante o Juízo da Execução Penal. ALTERADO DE OFÍCIO O REGIME DE CUMPRIMENTO DE PENA PARA O SEMIABERTO. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. (TJ-PA - APR: 00188996020118140401 BELÉM, Relator: MARIA EDWIGES MIRANDA LOBATO, Data de Julgamento: 03/03/2020, 1ª TURMA DE DIREITO PENAL, Data de Publicação: 06/03/2020)
– grifamos.

APELAÇÃO CRIMINAL. ART. 33, CAPUT, DA LEI Nº 11.343/2006. TRÁFICO. ABSOLVIÇÃO. NEGATIVA DE AUTORIA. INSUFICIÊNCIA DE PROVAS. PRINCÍPIO DO IN DUBIO PRO REO. IMPROCEDÊNCIA.
MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. PROVA SEGURA. LAUDO TOXICOLÓGICO POSITIVO PARA MACONHA. DEPOIMENTOS DOS POLICIAIS RESPONSÁVEIS PELA PRISÃO EM FLAGRANTE DO APELANTE E PELA APREENSÃO DA DROGA COM O MESMO.
VALIDADE. MEIO IDÔNEO DE PROVA. DESCLASSIFICAÇÃO PARA O ART. 28 DA LEI Nº 11.343/2006. CONDIÇÃO DE USUÁRIO NÃO COMPROVADA. DOSIMETRIA. PLEITO DE DETRAÇÃO. INCABIMENTO. ANÁLISE DEVE SER FEITA PELO JUÍZO DA EXECUÇÃO. MANUTENÇÃO DO REGIME INICIAL SEMIABERTO. REDUÇÃO DA PENA DE MULTA. CONDIÇÃO ECONÔMICA DO RÉU. IMPOSSIBILIDADE. PENA FINAL APLICADA BEM PRÓXIMA AO MÍNIMO LEGAL, CONDIZENTE COM A REPRIMENDA CORPORAL. VALOR DO DIA-MULTA JÁ FIXADO NO MÍNIMO LEGAL DE 1/30 (UM TRIGÉSIMO) DO SALÁRIO MÍNIMO VIGENTE À ÉPOCA DO FATO. CONCESSÃO DO BENEFÍCIO DA JUSTIÇA GRATUITA. APELANTE POBRE NO SENTIDO DA LEI. A PRESUNÇÃO DE HIPOSSUFICIÊNCIA ECONÔMICA É RELATIVA, CONFORME SÚMULA Nº 06 DO TJE/PA. PLEITO INDEFERIDO. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. DECISÃO UNÂNIME
. 1. Não procede a pretensão absolutória, fundada na insuficiência de provas à condenação se estas demonstram, com indispensável segurança, a culpabilidade penal do apelante. As provas carreadas aos autosa1 são suficientes e pertinentes para ensejarem a condenação do apelante, principalmente pelo depoimento dos policiais que efetuaram a prisão em flagrante do acusado e pelo laudo toxicológico definitivo
. Dessa forma, embora o apelante não tenha sido surpreendido vendendo a droga, tal fato, é insuficiente para afastar a figura da traficância, considerando que a droga foi encontrada com o acusado, recaindo, portanto, nos núcleos constantes do caput do art. 33 da Lei nº 11.343/2006, qual seja “transportar” ou “trazer consigo”. Assim, as circunstâncias em que ocorreu o flagrante demonstram que a droga não se destinava ao consumo, mas, certamente, seria comercializada, tendo em vista a natureza do material apreendido (maconha) e a forma como a droga estava acondicionada, escondida dentro de um saco plástico, embalada em 28 (vinte e oito) pequenas embalagens de papel alumínio, ressalvando a confissão do acusado na fase policial. 2. A simples condição de policial não torna a testemunha impedida ou suspeita, tampouco invalida seu depoimento, que, por sua vez, tem igual valor a de qualquer outro testemunho, mormente quando colhido no auto de prisão em flagrante e reafirmado em juízo, com a observância do princípio da ampla defesa e do contraditório. (...) (TJ-PA - APR: 01654286520158140059 BELÉM, Relator: VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA, Data de Julgamento: 03/12/2019, 1ª TURMA DE DIREITO PENAL, Data de Publicação: 06/12/2019)

Assim, os argumentos do recorrente não possuem o condão de reformar o édito condenatório, pelo que a absolvição pretendida não merece abrigo.

No intuito de que seja fixado ao recorrente a sanção justa e suficiente para reprovação e prevenção do crime por eles praticado, com base no princípio da individualização da pena, prevista no art. 5°, XLVI, da Constituição Federal, revela-se imperiosa reanálise, de ofício, dos cálculos dosimétricos realizados pelo juiz de primeiro grau na fixação da pena.

Nesse sentido, observa-se que na 1ª fase da dosimetria, o magistrado fixou a pena-base em
06 anos e 03 meses de reclusão e 625 (seiscentos e vinte e cinco) dias multa
, correspondendo cada dia multa a 1/30 (um trinta avos) do salário-mínimo nacional vigente à época do fato.
Delimitada a pena base acima do mínimo legal, posto que inobstante tenham sido consideradas neutras as circunstâncias judiciais neutras, o julgador, em cumprimento ao art. 42 da Lei 11.343/2006, valorou de maneira desfavorável ao acusado a natureza da substância entorpecente apreendida (cocaína), eis que de alta periculosidade social, além da quantidade, mais de 1.200kg (um quilo e duzentos gramas).

Na 2ª fase da fixação da pena
, presentes a atenuante da confissão (art. 65, III, “d” do CP, houve a compensação com a configuração da agravante da reincidência (art.61, I do CP), mantendo-se a pena provisória a pena-base (
06 anos e 03 meses de reclusão e 625 (seiscentos e vinte e cinco) dias multa)
.

Passando à 3ª (terceira) fase da pena
, em razão da inexistência de causas de diminuição ou aumento de pena, bem como inaplicável o tráfico privilegiado (art. 33, §4º da Lei nº 11.343/2006), a pena definitiva restou mantida em
06 anos e 03 meses de reclusão e 625 (seiscentos e vinte e cinco) dias multa.

Não foi substituída pelo magistrado a pena privativa de liberdade, eis que a pena fixada é superior a 04 (quatro) anos de reclusão, e reincidente o acusado, deixando de atender o apelante à exigência do art. 44, I e II do CPB. Do mesmo modo, a reincidência impede a concessão de sursis, nos termos do art. 77, I do CPB.

Portando, considerando que o cálculo da pena observou detidamente o princípio da individualização da pena, prevista no art. 5°, XLVI da Constituição Federal, deve ser mantida a reprimenda imposta pelo juízo
a quo
.

Ante o exposto, na esteira do parecer ministerial,
conheço
do presente recurso e, no mérito,
nego-lhe provimento
, mantendo em sua totalidade a sentença condenatória recorrida, consoante fundamentação delineada alhures.

É como
voto
.

Belém/PA,08 de junho de 2022.

JOSÉ ROBERTO PINHEIRO MAIA BEZERRA JÚNIOR

DESEMBARGADOR RELATOR

Belém, 08/06/2022